Tribunal: STF
Processo: HC 191365
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O trânsito em julgado retroage à data do último dia de prazo para interposição de recurso especial. Entendimento firmado pelo Plenário da Corte. Precedentes. 3. A certidão de trânsito em julgado não impede a interposição de recurso que a parte entende tempestivo. Interposição não se confunde com conhecimento ou provimento. 4. Agravo improvido.